Tribunal: STF
Processo: Inq 427
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-12
Data de publicação: 1992-08-12

Ementa:
EMENTA:  - COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E
 JULGAMENTO DE
QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DE ESTADO QUE, TENDO DEIXADO O CARGO,
SE TORNOU GOVERNADOR DE ESTADO-MEMBRO. NÃO-APLICAÇÃO DA SÚMULA 394.
                    - TENDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DADO AO SUPERIOR
 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE, POR
CRIMES COMUNS, OS GOVERNADORES DE ESTADOS-MEMBROS (PRINCÍPIO
EXCEPCIONALISSIMO NUMA FEDERAÇÃO), E COMPETÊNCIA ESSA CUJO EXERCÍCIO
ESTÁ CONDICIONADO A UMA DELIBERAÇÃO POLÍTICA DE ASSEMBLÉIA ESTADUAL,
SE O GOVERNADOR ESTIVER SENDO PROCESSADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
POR CRIME QUE TERIA SIDO PRATICADO QUANDO FOI MINISTRO DE ESTADO,
PARA CONTINUAR A SE-LO NÃO HAVERÁ SIMPLES PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA,
UMA VEZ QUE INTERFERE NELA UM FATOR CONDICIONANTE DE GARANTIA DA
PRERROGATIVA ATUAL DE SER GOVERNADOR DE ESTADO, FATOR ESSE QUE NÃO
EXISTE SEQUER PARA SER PROCESSADO E JULGADO O MINISTRO DE ESTADO,
CARGO, ALIAS, DE QUE SEU TITULAR E DEMISSÍVEL "AD NUTUM".
          - ESSE FATOR E CONDICIONANTE DA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DE
UMA CORTE SUPERIOR DA UNIÃO, QUE A CONSTITUIÇÃO NÃO QUIS FOSSE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATÉ PORQUE NÃO SE PODE FALAR, NEM MESMO
IMPROPRIAMENTE, EM HIERARQUIA ENTRE AUTORIDADES DE  GRADUAÇÕES
DIFERENTES EM NÍVEIS DE GOVERNO DIVERSOS. E NÃO QUIS POSSIVELMENTE
ATÉ PARA NÃO SUJEITAR O EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA A JULGAMENTO
POLÍTICO DE ASSEMBLÉIA ESTADUAL, ELE QUE É JUÍZO NATURAL DAS CAUSAS
E CONFLITOS ENTRE UNIÃO E ESTADOS-MEMBROS.
          - POR OUTRO LADO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECENTEMENTE,
MUDOU SUA ORIENTAÇÃO ANTERIOR, E DECIDIU QUE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DESSA NATUREZA NÃO INTERFERE NA VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS JÁ
PRATICADOS PELO JUÍZO ATÉ ENTÃO COMPETENTE.
          QUESTÃO DE ORDEM EM QUE SE ACOLHE A PRELIMINAR DE
 INCOMPETÊNCIA
DESTA CORTE, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.